Tribunal: TJPA
Processo: 0801345-60.2021.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801345-60.2021.8.14.0003

APELANTE: WELLITON FIGUEIRA BATISTA, BRENDO WILLIAM BARBOSA MAGALHAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVAS HARMÔNICAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE JÁ CONCEDIDO. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Brendo William Barbosa Magalhães e Welliton Figueira Batista contra sentença da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §§ 2º, II, e 2º-A, I, do Código Penal), à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela subtração de dois aparelhos celulares mediante grave ameaça com arma de fogo.

2.

A condenação baseou-se em prova oral robusta, apreensão de um dos bens subtraídos em poder dos Recorrentes e depoimentos coerentes de policiais militares que realizaram a abordagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se há insuficiência probatória a justificar a absolvição;

(ii) saber se é possível aplicar a atenuante da menoridade relativa com redução da pena abaixo do mínimo legal para Welliton Figueira Batista;
(iii) saber se é possível a exclusão das custas processuais diante da hipossuficiência do condenado;

(iv) saber se caberia concessão do direito de apelar em liberdade aos Recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As provas colhidas em juízo (declarações judiciais firmes das vítimas e apreensão do bem subtraído com os agentes) são harmônicas e suficientes para a manutenção da condenação.

5. A versão defensiva, de negativa de autoria e de aquisição do bem de terceiro, é isolada e desprovida de respaldo fático ou documental.
6. A atenuante da menoridade relativa não autoriza a fixação da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231/STJ e do Tema 158/STF.
7. O direito de apelar em liberdade já foi reconhecido na sentença, tornando-se inócuo o pedido nesse ponto.

8. A condenação às custas processuais é consequência legal (art. 804 do CPP), mesmo nos casos de hipossuficiência, sendo possível eventual cobrança apenas após o trânsito em julgado e conforme verificação de capacidade econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos conhecidos e desprovidos. Correção de erro material para constar que a condenação se deu com base no art. 157, §§ 2º, II, e 2º-A, I, do Código Penal.

Tese de julgamento:

1. A prova consistente nos depoimentos judiciais convergentes das vítimas, reforçados por testemunhos judiciais policiais e apreensão de parte da
res furtiva
em poder dos agentes, é suficiente para sustentar a condenação por roubo majorado.

2. A aplicação da atenuante da menoridade relativa não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal.

3. O direito de recorrer em liberdade já reconhecido na sentença torna-se pedido inócuo em sede recursal.

4. A condenação criminal implica, como regra, a imposição das custas processuais, independentemente da assistência pela Defensoria Pública.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 33, 65, I, 68, 157, §§ 2º, II, e 2º-A, I; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 597.270 (Tema 158); STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no AREsp 1250627/SC; STJ, AgRg no AREsp 2343480/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por Brendo William Barbosa Magalhães e por Welliton Figueira Batista, irresignados com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA, que os condenou pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal, à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, conforme consta da sentença (ID 28790143).

A denúncia, recebida em janeiro de 2022, narra que, no dia 02.12.2021, por volta das 20h, os Recorrentes, em comunhão de esforços e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram dois aparelhos celulares pertencentes às vítimas S. H. O. da S. [nome abreviado por razões de sigilo decorrente da menoridade] e Stanley Italo de Azevedo, tendo sido presos em poder de um dos celulares subtraídos aproximadamente às 23h30min.

A sentença condenatória foi proferida em 04.06.2024 (ID 28790143).

O Recorrente Brendo William Barbosa Magalhães, em suas razões recursais (ID 28790152), argui insuficiência probatória e violação da ampla defesa e do contraditório no tocante à manutenção da prisão preventiva, pelo que pleiteia absolvição por insuficiência de provas e o direito de recorrer em liberdade. Requer, ainda, a gratuidade de justiça.

O Recorrente Welliton Figueira Batista, em suas razões (ID 28790194), por sua vez, pugna pela redução da pena mediante aplicação da atenuante de menoridade relativa em fração capaz de reduzir a reprimenda abaixo do mínimo legal e pede a exclusão das custas processuais em razão de ser hipossuficiente, assistido pela Defensoria Pública.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (IDs 28790173 e 28790201), sustentando a inocuidade do pedido de concessão do direito de apelar em liberdade para Brendo William Barbosa Magalhães por já lhe ter sido deferido na sentença, a impossibilidade de atenuar a pena intermediária abaixo do mínimo legal e de afastar as custas processuais em favor de Welliton Figueira Batista, assim como a higidez da condenação em relação a ambos os Recorrentes.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 29537584) manifesta-se, igualmente, pelo conhecimento dos apelos e, no mérito, pelo seu desprovimento, assinalando a inadequação do pedido de liberdade via apelação, a higidez da sentença condenatória, a impossibilidade de atenuação da pena intermediária abaixo do mínimo legal e de concessão da justiça gratuita.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

II. ANÁLISE DAS PRELIMINARES

Não há preliminares.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, no dia 02.12.2021, por volta das 20h, Brendo William Barbosa Magalhães e Welliton Figueira Batista, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram os aparelhos celulares pertencentes às vítimas S. H. O. da S. [nome abreviado por força de sigilo em decorrência da menoridade] e Stanley Ítalo de Azevedo.

A materialidade restou comprovada pelo termo de apreensão constante do inquérito policial, que registra a captura de dois aparelhos celulares vermelhos e da motocicleta preta utilizada na ação criminosa. A autoria também se encontra suficientemente demonstrada.

Em juízo, o policial Fabrício Ferreira informou que, durante diligências para abordagem de indivíduos com características semelhantes às de suspeitos de assaltos praticados naquela data, avistou os Recorrentes alterando o trajeto ao perceberem a blitz. Diante da atitude suspeita, passaram a segui-los até que, após queda da motocicleta, foram abordados, ocasião em que se apreendeu parte da
res furtiva
em seu poder. A vítima menor procedeu, então, o reconhecimento de seu aparelho celular, recuperando-o.

O policial militar Fábio Santos corroborou que os Recorrentes foram detidos por envolvimento em assaltos e que com eles foram apreendidos dois celulares, um pertencente à vítima.

A vítima S., à época com 16 anos, declarou em juízo que, por volta das 20h, foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta preta, armados e de capacete, que subtraíram seu aparelho e o de seu colega mediante ameaça de morte. Disse que seu celular foi recuperado na mesma noite e que reconheceu na delegacia o condutor da motocicleta, cuja viseira estava levantada no momento do crime.

O ofendido Stanley Alves relatou em juízo que caminhava com colegas quando dois indivíduos em uma motocicleta, ambos de capacete, subtraíram seu aparelho mediante grave ameaça com arma de fogo. Informou que apenas o celular de S. foi recuperado.

Os Recorrentes negaram a prática delitiva. Welliton alegou em juízo ter adquirido o celular da vítima de terceiro, por R$100,00, no mesmo dia, negando participação no roubo. Disse que foi abordado enquanto pegava carona de Brendo em uma motocicleta azul e afirmou ter sofrido agressões policiais. Brendo igualmente negou envolvimento, afirmando que apenas deu carona a Welliton e que desviou da blitz por estar com escapamento barulhento. Ambos sustentaram que a queda da motocicleta decorreu de colisão com a viatura.

As declarações judiciais das vítimas mostram-se firmes, coerentes e alinhadas aos elementos objetivos dos autos, especialmente ao termo de apreensão do celular subtraído e da motocicleta preta usada no delito, sem qualquer indício de má-fé. As versões defensivas, ao contrário, revelam-se isoladas e inverossímeis.

A palavra das vítimas harmoniza-se com a prisão dos Recorrentes na mesma noite do crime, momento em que estavam na posse do celular de S., circunstância confirmada pelo próprio Welliton em juízo. Por isso, merece elevado valor probatório, conforme entendimento do STJ (AgRg no AREsp 1.250.627/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 11/05/2018). Os depoimentos dos policiais militares a reforçam, sendo idôneos à formação da convicção judicial, por estarem em consonância com as demais provas e terem sido colhidos sob contraditório e ampla defesa, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 2.343.480/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 23/10/2023).

As versões dos Recorrentes, por outro lado, não encontram respaldo na prova dos autos, tampouco geram dúvida razoável. Welliton sequer comprovou a alegada compra do celular horas antes, tratando-se de mera afirmação sem base fática ou documental. Todo o conjunto probatório – declarações consistentes das vítimas, relatos policiais e apreensão de parte da
res furtiva
– converge para a autoria delitiva, reforçada pela posse do celular recém-subtraído e pelas circunstâncias da abordagem. Afasta-se, pois, a tese de insuficiência probatória.

Da necessária correção de erro material

Embora o dispositivo da sentença mencione o art. 157, §2º, II, do Código Penal, o magistrado aplicou corretamente a majorante do emprego de arma de fogo na terceira fase da dosimetria, em conformidade com os firmes depoimentos das vítimas. Impõe-se, portanto, a adequação do dispositivo para constar a condenação dos Recorrentes nos termos do art. 157, §§ 2º, II, e 2º-A, I, do Código Penal.

Da dosimetria da pena

No tocante à dosimetria, a pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal: 4 anos de reclusão e 10 dias-multa. Na segunda fase, embora presente a atenuante da menoridade relativa de Welliton, não se mostrou possível a redução aquém do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ e tese vinculante do Tema 158 da repercussão geral (RE 597.270). Assim, mantém-se a reprimenda. Na terceira fase, correta a incidência da majorante do art. 157, §2º-A, I, totalizando 6 anos e 8 meses de reclusão e 17 dias-multa. O regime inicial semiaberto também se mantém, nos termos do art. 33 do Código Penal e diante das circunstâncias favoráveis.

Do direito de recorrer em liberdade

Quanto ao direito de recorrer em liberdade, o pedido é inócuo, pois os Recorrentes já apelam soltos. Ademais, eventual ameaça ao direito de locomoção deve ser examinada pela Seção de Direito Penal via habeas corpus, conforme art. 30, I, “a”, do RITJPA, não sendo cabível sua apreciação nesta via.

Das custas processuais

Por fim, a imposição do pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, constitui consequência legal da condenação criminal e deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO aos recursos
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória, com a devida correção do erro material para constar que a condenação dos Recorrentes se deu pela prática do delito previsto no art. 157, §§ 2º, II, e 2º-A, I, do Código Penal, conforme delineado na fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 18/12/2025